Tribunal: CARF
Processo: 10580.721818/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721818/2008-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.172 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Embargante
JOTAGE ENGENHARIA COMÉRCIO E INCOPORAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE
CÁLCULO.
Devem ser acolhidos os embargos inominados que apontarem inexatidão
material no dispositivo do acórdão, quando foi cometido erro de cálculo nos
valores reconhecidos como saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para corrigir o erro de escrita apontado pelo embargante.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
JOTAGE ENGENHARIA COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA interpôs
embargos de declaração (fls. 1384) com a finalidade de aperfeiçoar o Acórdão no 1201-003.779
(fls. 1358), prolatado por esta turma de julgamento. Os embargos foram parcialmente admitidos,
na modalidade de embargos infringentes, por meio de despacho decisório emitido pelo
presidente desta turma julgadora (fls. 1397).
O processo trata de cinco declarações de compensação – DCOMP, conforme
descrito na tabela abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721818/2008-03
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.172 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

N° DCOMP
TRIBUTO
ANO-
CALENDÁRIO CRÉDITO ORIGINAL
17349.58188-110105.1.3.02-9225
IRPJ
2000
78.644,87
32544.00528-100105-1.3-03-3131
CSLL
2000
52.334,40
05079.02759-110105-1.3-02-7188
IRPJ
2001
84.136,97
06066.21705-110105-1.3-03-6206
CSLL
2001
25.566,60
17780.48601-120105-1.3-02-6580
IRPJ
2002
197.813,41
O contribuinte está utilizando este alegado direito creditório para quitar créditos
tributários levantados em lançamentos de ofício de PIS e COFINS, razão pela qual os
correspondentes processos no 10580.012928/2004-49 e no 10580.012929/2004-93 estão
apensados ao presente processo. Os mesmos créditos tributários também estão sendo quitados
por meio de outras DCOMP, já homologadas, formalizadas no processo no 10580.721819/2008-
40, também apensado ao presente processo.
A Administração Tributária reconheceu apenas parte do direito creditório
apontado nas presentes DCOMP (fls. 287) em razão de não ter reconhecido algumas deduções,
algumas antecipações dos tributos (estimativas) e algumas retenções na fonte, constantes nas
declarações do contribuinte, conforme a seguinte tabela:

2000
2001
2002

Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados
IRPJ apurado
-
-
71.391,32
71.391,32
626.135,85
626.135,85
(-) Deduções
50.223,54
-
27.104,35
-
149.765,49
-
(-) Fonte
28.702,58
7.210,15
65.180,43
889,87
-
-
(-) Estimativas
117.188,25
49.941,96
63.243,49
63.243,49
674.183,77
259.007,06
IRPJ a pagar
(196.114,37)
(57.152,11)
(84.136,95)
7.257,96
(197.813,41)
367.128,79
CSLL apurada
-
-
34.340,87
34.340,87
-
-
(-) Estimativas
81.148,35
52.334,40
59.907,47
59.907,47
-
-
CSLL a pagar
(81.148,35)
(52.334,40)
(25.566,60)
(25.566,60)
-
-

Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 305, a qual foi julgada parcialmente procedente pela DRJ Salvador (fls. 507), ao
considerar algumas retenções de IRRF comprovadas pelo impugnante. Contudo, não foram
acatados os argumentos relativos: (i) ao pedido de conversão em estimativas dos valores pagos
no âmbito de programa de incentivo fiscal (FINOR), o qual foi indeferido; (ii) aos comprovantes
de retenções na fonte feitas por órgãos públicos; (iii) algumas estimativas alegadamente pagas.
Com isso, o quadro do direito creditório fica assim:

Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.172 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

2000
2001
2002

Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados
IRPJ apurado
-
-
71.391,32
71.391,32
626.135,85
626.135,85
(-) Deduções
50.223,54
-
27.104,35
-
149.765,49
-
(-) Fonte
28.702,58
8.397,69
65.180,43
58.853,25
-
388.896,66
(-) Estimativas
117.188,25
49.941,96
63.243,49
63.243,49
674.183,77
259.007,06
IRPJ a pagar
(196.114,37)
(58.853,25)
(84.136,95)
(42.266,33)
(197.813,41)
(21.767,87)
CSLL apurada
-
-
34.340,87
34.340,87
-
-
(-) Estimativas
81.148,35
52.334,40
59.907,47
59.907,47
-
-
CSLL a pagar
(81.148,35)
(52.334,40)
(25.566,60)
(25.566,60)
-
-
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 527) repisa os argumentos já
apresentados na impugnação.
Na primeira vez em que foi apreciado o presente recurso voluntário, a 2a Turma
Especial da 1a Seção deste CARF converteu o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 1802-000.133 (fls. 630). A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio da
Informação de fls. 1320, em que se informa, em apertada síntese:
i.
os cinco DARF relativos à redução do IRPJ para reinvestimento (FINOR) não foram
utilizados no ano 2006 e podem ser distribuídos nos períodos requeridos nos seguintes
valores: R$ 50.223,54 (2000), R$ 27.104,35 (2001) e R$ 17.556,58 (2002), considerando os
encargos moratórios devidos;
ii.
a análise das retenções na fonte em benefício do contribuinte aponta que estas autorizam a
redução do imposto a pagar nos seguintes valores: R$ 8.911,29 (2000), R$ 44.972,91 (2001)
e R$ 395.077,54 (2002);
Com isso, a tabela dos valores pleiteados ficaria assim:

2000
2001
2002

Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados
IRPJ apurado
-
-
71.391,32
71.391,32
626.135,85
626.135,85
(-) Deduções
50.223,54
50.223,54
27.104,35
27.104,35
149.765,49
17.556,58
(-) Fonte
28.702,58
8.911,29
65.180,43
44.972,91
-
395.077,54
(-) Estimativas
117.188,25
49.941,96
63.243,49
63.243,49
674.183,77
259.007,06
IRPJ a pagar
(196.114,37)
(58.853,25)
(84.136,95)
(42.266,33)
(197.813,41)
(21.767,87)
CSLL apurada
-
-
34.340,87
34.340,87
-
-
(-) Estimativas
81.148,35
52.334,40
59.907,47
59.907,47
-
-
CSLL a pagar
(81.148,35)
(52.334,40)
(25.566,60)
(25.566,60)
-
-
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.172 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

O recorrente manifestou-se sobre o resultado da diligência (fls. 1347) e o feito foi
julgado procedente em parte por esta Turma de Julgamento, conforme o dispositivo do acórdão
embargado a seguir transcrito (fls. 1370):
Considerando todo o exposto, os valores a serem reconhecidos como direito
creditório passível de compensação estão apontados na seguinte tabela:

2000
2001
2002

Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados
IRPJ apurado
-
-
71.391,32
71.391,32
626.135,85
626.135,85
(-) Deduções
50.223,54
50.223,54
27.104,35
27.104,35
149.765,49
149.765,49
(-) Fonte
28.702,58
8.911,29
65.180,43
44.972,91
-
395.077,54
(-) Estimativas
117.188,25
49.941,96
63.243,49
63.243,49
674.183,77
259.007,06
IRPJ a pagar
(196.114,37)
(58.853,25)
(84.136,95)
(42.266,33)
(197.813,41)
(177.714,24)
CSLL apurada
-
-
34.340,87
34.340,87
-
-
(-) Estimativas
81.148,35
52.334,40
59.907,47
59.907,47
-
-
CSLL a pagar
(81.148,35)
(52.334,40)
(25.566,60)
(25.566,60)
-
-

Com isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer em parte os direitos creditórios, conforme apontado na tabela acima, e
homologar parcialmente as compensações até o limite dos correspondentes direitos
creditórios reconhecidos.
Essa decisão também foi alvo dos presentes embargos de declaração (fls. 1384). O
embargante afirma que o acórdão embargado teria incorrido em diversos vícios que, após
analisados, foram afastados, com exceção da inexatidão material identificada na tabela constante
do dispositivo do acórdão, conforme o seguinte trecho do despacho de admissibilidade (fls.
1400):
Em primeiro lugar, defende a Embargante que o acórdão incorrido em erro
material, visto que o valor do IRRF 2001 seria de R$ 58.853,25 e na tabela de
conclusão do voto constou R$ 44.972,91.
Neste ponto o argumento da interessada se mostra pertinente, visto que o voto
condutor expressamente reconheceu o valor de R$ 58.853,25 (até para evitar uma
reformatio in pejus, como consta do acórdão), enquanto na tabela final aparece o
montante de R$ 44.972,91.
Na sequência, aduz a Embargante que haveria, na mesma tabela de conclusão,
um equívoco na apuração dos saldos negativos, por força do reconhecimento integral
das deduções no FINOR. Tendo em vista a constatação de possível equívoco na
indicação do IRRF 2001, como já demonstrado, o eventual recálculo da tabela poderá
contemplar as alegações do contribuinte quanto à inclusão dos valores do FINOR,
razão pela qual este ponto deve ser objeto de apreciação.
Com isso, os embargos foram admitidos com fundamento no artigo 66 do
RICARF (embargos inominados), por meio do referido despacho.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.172 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Os embargos merecem admissão parcial, conforme determinado no despacho de
admissibilidade de fls. 1397, em cumprimento do 66 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
De fato, existe um erro na confecção da tabela que sintetizou o resultado da
análise realizada no acórdão, especificamente quanto ao valor de IRRF considerado para o ano
2001.
A decisão de primeira instância reconheceu o valor de R$ 58.853,25, mas a
diligência que se seguiu reconheceu apenas o valor de R$ 44.972,91. A decisão embargada
chegou ao entendimento de que o valor correto era o encontrado na diligência, contudo acolheu o
valor já reconhecido na decisão de primeira instância, para evitar o reformatio in pejus. Apesar
disso, a tabela do dispositivo apontou o valor encontrado na diligência, além de existir um erro
na totalização. Com isso, restou configurando o erro de cálculo que deve ser aqui corrigido, no
sentido de reconhecer o saldo negativo de R$ 77.809,77 no ano 2001.
O embargante ainda aponta um alegado erro na apuração do saldo negativo do ano
2000, consistente do fato de não terem sido computados os valores a título de incentivo fiscal,
conforme o seguinte excerto (fls. 1384):
Ademais, é ainda de se pontuar que, no tópico 1, foi reconhecido integralmente
o direito às deduções do incentivo fiscal (FINOR) na apuração do saldo negativo dos
anos-calendário de 2000, 2001 e 2002, porém, apesar desses valores terem sido
identificados na planilha apresentada na conclusão do voto (tópico 4), eles não foram
subtraídos do IRPJ apurado, daí decorrendo um erro na apuração do saldo negativo.
Não assiste razão ao embargante. Os valores correspondentes ao incentivo fiscal
foram computados. Contudo, considerando que o imposto devido no ano 2000 foi zero, o valor
do incentivo fiscal daquele ano não pode afetar o saldo negativo correspondente, pois o incentivo
é de dedução e não há dedução quando não há tributo devido. O embargante pretende converter a
dedução em uma espécie de crédito presumido, o que não possui previsão legal.
Diante das razões acima expostas, voto por acolher os embargos inominados para
corrigir a tabela que expressa os valores a serem reconhecidos como direito creditório passível
de compensação, a qual deve ser assim estabelecida:

Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.172 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

2000
2001
2002

Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados
IRPJ apurado
-
-
71.391,32
71.391,32
626.135,85
626.135,85
(-) Deduções
50.223,54
50.223,54
27.104,35
27.104,35
149.765,49
149.765,49
(-) Fonte
28.702,58
8.911,29
65.180,43
58.853,25
-
395.077,54
(-) Estimativas
117.188,25
49.941,96
63.243,49
63.243,49
674.183,77
259.007,06
IRPJ a pagar
(196.114,37)
(58.853,25)
(84.136,95)
(77.809,77) (197.813,41)
(177.714,24)
CSLL apurada
-
-
34.340,87
34.340,87
-
-
(-) Estimativas
81.148,35
52.334,40
59.907,47
59.907,47
-
-
CSLL a pagar
(81.148,35)
(52.334,40)
(25.566,60)
(25.566,60)
-
-

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1410
DF CARF MF
Original